Tribunal: TJMT
Processo: 0000394-68.2018.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000394-68.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAIO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 042.776.181-62 (APELANTE), ELAINE CUNHA RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 827.632.751-68 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA MACEDO - CPF: 050.239.181-22 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PABLO DA SILVA REZENDE (APELANTE), LUIZ GUILHERME SANTOS - CPF: 045.997.241-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO ROBERTO COUTO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA MACEDO - CPF: 050.239.181-22 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 042.776.181-62 (TERCEIRO INTERESSADO), OILTON COUTO ALMEIDA - CPF: 063.790.501-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000394-68.2018.8.11.0042

APELANTE: PABLO DA SILVA REZENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2o, INCISO II E V, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – PARTICIPAÇÃO NO ROUBO EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO – RECONHECIMENTO DO AGENTE ALINHADO À DELAÇÃO DOS CORRÉUS E A SUA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – MENORIDADE DE UM DOS COMPARSAS DEMONSTRADA – CERTIDÃO DE NASCIMENTO DESPICIENDA – RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS CARACTERIZADA – PENA-BASE EXASPERADAS A PARTIR DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS – RECONHECIMENTO DE ÚNICO CRIME PATRIMONIAL INVIÁVEL – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O pedido de absolvição é impertinente quando as provas angariadas demonstram a participação do réu no roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia.

“Nos crimes patrimoniais, como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR).

Para ser aceita, a retratação deve ser plausível. O simples d
esdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando o que foi dito na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as provas produzidas na instrução processual.

“
A jurisprudência do STJ pacificou que "a comprovação da idade da vítima de corrupção de menores não se restringe à certidão de nascimento, podendo ser feita por outros documentos dotados de fé pública, inclusive pela identificação realizada pela polícia civil"
(STJ, AgRg no HC n. 718.723/MG).

A manutenção da vítima amarrada por, aproximadamente, 40 (quarenta) minutos, autoriza o reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal.

“As ameaças direcionadas à vítima e agressões sofridas apresentam-se como fundamento idôneo e apto para negativação da culpabilidade, por evidenciarem maior reprovabilidade da conduta diante da violência empregada no roubo, segundo entendimento do c. STJ”
(TJ/MT, N.U 1001256-51.2020.8.11.0042).

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis

(Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

“No que tange ao uso de arma branca no roubo, a jurisprudência do STJ permite que ela seja valorada como circunstância judicial negativa após o advento da Lei n. 13.654/2018, que configurou novatio legis in mellius ao afastar essa hipótese de causa de aumento de pena”
(STJ, AgRg no HC n. 742.237/PR).

“Independente de se tratar de membros de uma mesma família, se forem subtraídos bens particulares de cada indivíduo, mediante uma só ação, não há que se falar em crime único, devendo ser aplicado, neste caso, o disposto no artigo 70 do Código Penal” (
TJ/MT, N.U 0011305-71.2020.8.11.0042).

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000394-68.2018.8.11.0042

APELANTE: PABLO DA SILVA REZENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Pablo da Silva Rezende, contra sentença que o condenou à pena de 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 23 (vinte e três) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2o, inciso II e V, do Código Penal (duas vezes) e ao art. 244-B do ECA (roubo majorado pelo concurso de pessoas e com restrição de liberdade das vítimas e corrupção de menor).

Em suas razões, assevera que: 1) “
não havendo elementos específicos para comprovar que o apelante estava com uma pessoa menor de idade ao roubar, não há como condená-lo pelo delito do art. 244-B do ECA, razão pela qual a reforma da sentença é medida de rigor
” (sic), 2) não há provas de seu envolvimento no roubo. Seu reconhecimento pela vítima foi falho, além disso, em juízo, negou o cometimento do delito; 3) nada indica que a vítima teve sua liberdade restringida por tempo juridicamente relevante; 4) a pena-base do roubo foi indevidamente exasperada; 5) é caso de se reconhecer crime único, pois o alvo se tratava de residência familiar.

Também prequestiona a matéria visando a interposição de recurso aos tribunais superiores
(Id.
141497016 - pág. 1-19).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
141497024 - pág. 1-11).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
142518152 - pág. 1-11
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000394-68.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou a Luiz Gustavo de Oliveiras Macedo,
Pablo da Silva Rezende
, Caio Alexandre da Silva e a Oilton Couto de Almeida o crime de roubo majorado e o de corrupção de menor, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta do presente inquérito policial, que no dia 25 de outubro de 2017, por volta das 20h00min, em uma residência localizada na Avenida Senador Metelo, n. 1283, Bairro Jardim Independência, nesta capital, os denunciados acima qualificados, justamente com o adolescente Bruno Roberto Couto, agindo de forma consciente e voluntária, mediante violência e grave ameaça exercida com uma faca e uma espingarda de pressão, subtraíram em proveito próprio/alheio roupas, relógios, televisores, objetos de trabalho (uma bomba de água, aparelho de solda, bomba vácuo) e o veículo Peugeot 207, cor branca, placas NPF 3923, pertencentes às vítimas Luís Guilherme Santos e ao seu pai Luís Carlos dos Santos.

Segundo apurado, nos autos, no dia e hora dos fatos, a vítima estava em seu quarto quando foi surpreendida pelos denunciados Pablo e Caio e o adolescente Bruno. Estes o amarraram e o deixaram na cozinha para após iniciar a subtração de todos os objetos que lhes interessavam. Após a atuação dentro da residência, os denunciados foram até a assistência técnica do pai da vítima, localizada atrás da residência, e subtraíram alguns materiais de trabalho que ali se encontravam.

Ato contínuo, os mesmo (Pablo, Caio e Bruno) entraram em contato com os denunciados Luís Gustavo, o qual estava justamente com o denunciado Oilton em frente à residência da vítima, para que estes pudessem auxiliar na guarda dos objetos subtraídos bem como na fuga.

Insta salientar que, durante a pratica delitiva, o denunciado Caio agrediu fisicamente o ofendido, bem como lhe fez um corte de faca em sua axila direta (termo de declaração – fls. 28), causando-lhe lesão corporal, cujo laudo de exame pericial será posteriormente juntado (requisição à fl. 26).

Além disso, os suspeitos subtraíram ainda o carro da vítima, onde colocaram parte da res furtiva roubada da residência e empreenderam fuga.

Interrogado na fase inquisitiva, todos os denunciados confessaram a prática delitiva (fls. 37/29, 54/56 e 58/60), exceto o indiciado Caio (fls. 50/52).

A vítima reconheceu o denunciado Pablo, Caio e o adolescente Bruno como os indivíduos que participaram do assalto contra a sua pessoa (termo de reconhecimento de pessoa – fls. 35 e 47) [...]
(Id.
141497006 - pág. 2-5).

O feito foi desmembrado, e Oilton condenado na ação penal n.
0019717-59.2018.811.0042

(Id.
141497007 - pág. 45).

Luís Gustavo (Id.
141497008 - pág. 243) e Caio (Id. 141497008 - pág. 253-254) não recorreram da condenação.

Na fase investigativa, Edson Colonhese Basso descreveu a ocorrência, nos termos transcrito:

Que a GU da VTR deste depoente foi acionada via CIOSP para atender uma ocorrência de roubo a residência na Av. Senador Metelo, n. 1823, no Bairro Jd. Independência; Que no local a vítima a vítima LUIZ GUILHERME SANTOS nos relatou que 3 indivíduos adentraram na sua casa, onde abordaram o mesmo dentro de seu quarto; Que um dos indivíduos agrediu a vítima e desferiu um golpe de arma branca embaixo da sua axila direita causando lesão profunda; Que logo após evadiram do local com o carro da vítima, um Peugeot branco, placa NPF-3923, roupas da vítima e 2 televisores;
Que no momento da fuga os mesmos deixaram um celular da marca Samsung cair no local
;
Que diante dos fatos a GU fez rondas pela área, vindo a localizar o veículo na rua São Sebastião, ao lado da escola Aline Tocantins
; Que o veículo encontrava-se sem as chaves e com várias roupas da vítima no interior;
Que posteriormente a GU do grupo de apoio fez contato com o proprietário do celular que foi encontrado na casa da vítima
marcando na conveniência do posto BR da Av. do CPA, que fica em frente ao Banco do Brasil; Que no momento em que o proprietário foi buscar o celular o mesmo foi abordado pela GUPM do grupo de apoio, onde foi relatada a situação e o mesmo disse que não tinha nada haver com o roubo à residência e que havia sido roubado seu celular juntamente com sua carteira nesta tarde;
Que posteriormente o suspeito foi encaminhado até a vítima, a qual lhe reconheceu como sendo um dos suspeitos que roubaram sua residência
[...]

(Id. 119509956 - pág. 13-14).

O depoimento de Dieffer Divino de Souza Cavalcante foi no mesmo sentido (Id. 141497006 - pág. 12-13).

Este é o relato de Luís Guilherme dos Santos:

Que na data de 25/10/17, por volta das 19h10min, o declarante teve a sua residência [...] invadida por dois assaltantes; Que o declarante estava no seu quarto, quando foi rendido pelos mesmos; Que um dos suspeitos portava uma arma de fogo e o outro portava uma arma branca – faca; Que os suspeitos disseram para o declarante “perdeu” e começaram a revirar a residência; Que subtraíram diversas peças de roupa do declarante, além de relógios, televisores e outros objetos; Que em seguida os suspeitos foram para o local onde o pai do declarante LUIZ CARLOS trabalha, que fica no mesmo terreno da residência; Que nesse local há uma assistência técnica em ar-condicionado, de onde os suspeitos subtraíram diversos materiais de trabalho de LUIZ CARLOS, dentre eles, bomba de água, aparelho de solda, bomba de vácuo, etc.; Que durante o assalto, um dos suspeitos falou ao celular com uma pessoa e dizia: “e aí Gustavo, aqui tá ganho, cadê você”;
Que desde o momento que os suspeitos entraram na residência, a vítima foi agredida com socos, pontapés, coronhadas, inclusive o declarante recebeu um corte de faca na axila direita
; Que no momento do crime o declarante estava sozinho na residência; Que após subtraírem os objetos, os suspeitos levaram os produtos do roubo para o carro do declarante – um Peugeot 207, cor branca, placa NPF 3923;
Que antes de saírem do local, os suspeitos amarraram o declarante e foragiram-se no carro deste
; Que em seguida o declarante conseguiu se soltar e foi até a casa de um vizinho próximo, que acionou a Polícia Militar;
Que a Polícia Militar empreendeu diligências e localizou o veículo do declarante no Bairro Cidade Alta; Que no veículo foram encontradas todas as roupas do declarante, porém os demais objetos subtraídos não foram localizados; Que com o celular achado na sua residência, a Polícia Militar realizou a prisão do proprietário do aparelho, de nome LUIS GUSTAVO
; Que LUIS GUSTAVO não foi reconhecido pessoalmente pelo declarante, todavia este acredita que LUIS GUSTAVO seja a pessoa com quem um dos suspeitos conversava pelo celular enquanto realizava o assalto
[...]
(Id. 141497006 - pág. 29-30).

Luís Carlos dos Santos confirmou a ocorrência do roubo e que seu filho Luís Guilherme foi agredido com uma facada na axila (Id. 141497006 - pág. 33-34).

Na fase inquisitorial Pablo
confessou
o crime
,
verbis
:

Que interrogado sobre um roubo ocorrido no dia 25/10/17, na Av. Senador Metelo, nesta capital,
confirma a sua participação e informa também que participaram Gustavo e Bruno Roberto
, este que também se encontra nesta delegacia e também foi perfilhado para reconhecimento;
Que quem entrou na residência foi o interrogando, Bruno (menor) e um outro indivíduo que não sabe o nome, mas que é alto e magro
; Que quem deu ideia do roubo foi o Gustavo [...]; Que segundo Gustavo, na residência teria dinheiro [...]; Que o carro da vítima foi dispensado no centro e não sabe para onde eles foram depois [...]; Que afirma ter aceitado participar do roubo por necessidade financeira [...]
(Id. 141497006 - pág. 43-45).

O adolescente Bruno, Luís Gustavo e Ointon também confessaram a autoria do delito. Além disso, confirmaram o envolvimento de Pablo no assalto (Id.
141497006 - pág. 46-47, 141497006 - pág. 60-62 e 141497006 - pág. 64-66).

Caio negou sua participação no roubo (Id. 141497006 - pág. 56-58).

Na instr
ução processual, Luís Guilherme dos Santos contou que sua residência foi assaltada e que, durante a ação, foi atingido com um golpe de faca na axila. Afirmou que, quando fugiram, os assaltantes deixaram um celular no local e, por causa disso, os policiais prenderam Gustavo no mesmo dia. Assegurou que a ação durou, aproximadamente, quarenta minutos e que permaneceu amarado até que conseguiu se soltar e pedir ajuda para os vizinhos. Aduziu ainda que subtraíram bens de sua propriedade e outros que estavam na oficina de seu pai, e que identificou Bruno, Caio e Pablo como os responsáveis pelo crime (Id.
141497009 - pág. 1 a 141497011 - pág. 1 – relatório de mídias).

Luís Carlos dos Santos relatou que não estava em casa no momento do assalto, que, segundo ele, foi planejado por ‘um ex-funcionário’ e que além de itens pessoais e do veículo de seu filho, foram subtraíram vários objetos de sua oficina
(Id.
141497009 - pág. 1 a 141497011 - pág. 1 – relatório de mídias).

Dieffer Divino de Souza Cavalcante ratificou o depoimento anteriormente prestado

(Id.
141497009 - pág. 1 a 141497011 - pág. 1 – relatório de mídias).

A narrativa de Bruno Roberto Couto foi esclarecedora:

MP: [...] eu queria que você contasse bem direitinho o que aconteceu, de quem foi a ideia, como que esse crime foi realizado, fala aí para nós?

I: Nós ‘estava’ andando para lá, aí nós ‘viu’ a casa, aí entrou lá.

MP: Nós quem?

I: Eu e esses...

MP: Eu quero que você fale tudo o que você sabe, quem era ‘nós’, você?

I: Luís Gustavo.

MP: Fala direitinho [...].

I: Luís Gustavo e o outro, parece que é Pablo
.

MP: Vamos lá, você, Luis Gustavo, Pablo, quem mais?

I: E o outro, Juninho [...].

MP: Conhecido por Juninho, quem é Juninho?

I: Só na hora do roubo que estava lá, depois sumiu.

MP: E o Caio, conhece o Caio?

I: Conheço.

MP: Tá, o Caio também estava?

I: [o informante não responde].

MP: Vamos lá, fala, Caio também estava?

I: Não estava.

MP: E porque você, porque aqui diz que foi você e o Caio que entrou na casa, não foi você, o Caio e o Pablo que entrou na casa primeiro?

I: Só eu e Gustavo e o Juninho.

MP: Foi quem?

I: Eu, Gustavo e Juninho.

MP: Você, Gustavo e Juninho foram os primeiros a entrar na casa e abordar as vítimas?

I: Hanram.

MP: Quem que estava armado, com que tipo de arma?

I: Eu estava com a espingarda e o
Pablo estava com a faca
.

MP: Você com a espingarda e o Pablo com a faca?

I: [o informante faz sinal positivo com a cabeça].

MP: Tá, vamos lá, pode ir falando, e daí, quando entraram na casa entraram por onde, como que foi essa abordagem?

I: [...].

MP: Hã?

I: Pulou o muro.

MP: Fala bem claro [...]?

I: Nós ‘pulou’ o muro, aí o cara estava deitado lá.

MP: Que horas eram mais ou menos?

I: Estava escurecendo.

MP: Estava escurecendo, pularam o muro, entraram, o cara estava lá dentro, e daí o que vocês fizeram com o cara, a vítima?

I: Nós ‘enquadrou’ ele [...].

[...]

MP: E o carro da vítima também foi levado?

I: Levou, mas abandonou.

MP: Quem foi que cortou a vítima com a faca?

I: Fui eu.

MP: Foi você?

I; Hanrãm.

MP: Mas você não estava com a faca?

I: Não, mas depois eu peguei.

MP: Ah tá, depois vocês trocaram de arma lá dentro?

I; [o informante faz sinal positivo com a cabeça].

[...]

MP: E na hora de sair, você disse que entrou na casa você?

I: O Pablo e o Juninho.

MP: Pablo e Juninho?

I: [o informante faz sinal positivo com a cabeça].

MP: E na hora de pegar essas coisas todas quem mais ajudou?

I: Só esses aí mesmo.

MP: Quem estava fora lá cuidando do local lá?

I: É o Luís Gustavo e o nome do outro...

MP: Eu não sei, é seu amigo, parceiro.

I: O Juninho.

[...]

MP: Você conhecia o Gustavo de onde?

I: Gustavo é meu cunhado.

MP: É teu cunhado?

I: É.

[...]

Defesa de Pablo: O dia que você foi levado à delegacia o Pablo também foi?

I: Foi. [...]
(Id.
141497009 - pág. 1 a 141497011 - pág. 1 – relatório de mídias).

Luís Gustavo de Oliveira Macedo também confessou o crime e delatou o envolvimento dos demais:

[...]

Juíza: o senhor ficou do lado de fora desse assalto, conforme consta aqui na denúncia?

R: [o réu faz sinal positivo com a cabeça].

Juíza: Os fatos que constam aqui são verdadeiros?

R: Hunrum.

Juíza: E quem entrou?

R: [...] só deixei eles lá e eles foram.

Juíza: O senhor levou de que, de carro?

R: [o réu faz sinal positivo].

Juíza: Qual era o veículo?

I: Um Gol.

Juíza: Que cor?

R: Vermelho.

[...]

Juíza: Vamos voltar, quem estava no carro, o senhor que foi dirigindo, quem dirigiu foi o senhor, estava o senhor e quem mais, vocês eram quantos no carro?

R: Quatro comigo.

Juíza: Quatro com o senhor?

R: Os outros três quem eram, onde o senhor pegou os outros três, vocês se encontraram logicamente em algum lugar para ir para lá?

R: Eu só conheço o Bruno.

Juíza: O Bruno que é o menor?

R: Hunrum.

Juíza: Conhece o Bruno. Quem passou informações da casa?

R: Foi o Bruno que me chamou.

[...]

Juíza: E os outros dois quem são?

R: É o Oilton e esse Pablo aí
.

[...]

MP: Você deixou seu celular cair em algum lugar?

R: Pois é, eles estavam com meu celular.

MP: Quem?

R: O que entrou ficou com meu celular.

MP: Quem que estava com ele?

R: É o menor de idade que foi com meu celular.

MP: Daí esqueceu lá?

R: [o réu faz sinal positivo com a cabeça].

MP: Aí foi por isso que foi preso?

R: Hanrãm.

MP: Se ele estava com seu celular, você estava usando o celular de quem?

T: Tinha outro simplesinho. [...]
(Id.
141497009 - pág. 1 a 141497011 - pág. 1 – relatório de mídias).

Em juízo, Pablo apresentou nova versão, dessa vez dizendo que: 1) não participou do crime; 2) não confessou na delegacia; 3) no dia dos fatos estava em casa com sua esposa; 4) não sabe por que foi reconhecido pela vítima
(Id.
141497009 - pág. 1 a 141497011 - pág. 1 – relatório de mídias).

Caio negou ter participado do assalto; contudo, confirmou que, ao ser preso, a polícia encontrou parte da
res furtiva
em seu poder

(Id.
141497009 - pág. 1 a 141497011 - pág. 1 – relatório de mídias).

Ao reverso do que sustenta a defesa, as provas abundam e justificam a condenação de Pablo.

De acordo com o que restou apurado, Luís Guilherme estava em seu quarto quando foi surpreendido por dois indivíduos armados, que anunciaram o assalto.

No decorrer da ação delitiva, ele percebeu que outras pessoas estavam envolvidas, até porque um dos assaltantes solicitou o apoio de ‘Gustavo’ por telefone.

Depois que empreenderam fuga, a vítima conseguiu se desamarrar e pediu ajuda para os vizinhos; nesse momento percebeu que os meliantes ‘esqueceram um celular em sua casa’.

Diante do que constava no aparelho, os policiais descobriram que pertencia a Luís Gustavo, que foi preso em seguida.

A partir daí os demais envolvidos foram identificados.

Em juízo, a dinâmica dos fatos foi minuciosamente descrita por Luís Guilherme, que, inclusive, confirmou a identificação de Pablo.

Conquanto a defesa alegue que “
a vítima não tinha nenhuma referência de quem seria reconhecido, então é altamente questionável a certeza do reconhecimento, mormente porque na delegacia de polícia não há prevalência dos princípios do contraditório e ampla defesa
”, o argumento não se sustenta.

O reconhecimento de Pablo na delegacia observou as disposições do art. 226 do CPP.

O termo acostado no Id.
141497006 - pág. 41 registra que ele foi perfilhado com outros dois indivíduos e apontado pela vítima como autor do delito.

Além disso, a identificação restou confirmada na instrução processual.

Não se pode olvidar que “
nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018)” [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

O envolvimento de Pablo também foi delatado pelos corréus em ambas as fases processuais.

Em juízo, Bruno confirmou a participação dele na empreitada criminosa dizendo:
“
eu estava com a espingarda e o Pablo estava com a faca”.

A sua vez, Luís Gustavo explicou que transportou Bruno, “
Oilton e esse Pablo aí”
até o local do crime em seu veículo.

A tudo isso se alinha a
confissão extrajudicial
de Pablo.

Conquanto ele tenha se
retratado
em juízo, alegando que não confessou o crime e que no dia dos fatos estava em casa com sua esposa, nenhuma prova foi produzida nesse sentido.

Na verdade, a pessoa que afirmou estar com ele na hora do crime sequer foi arrolada pela defesa (Id.
141497007 - pág. 71-77).

Conforme entendimento sedimentado, para ser aceita, a retratação deve ser plausível. O simples d
esdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando o que foi dito na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as provas produzidas na instrução processual:

[...] “A retratação do réu em juízo não tem o condão de retirar o valor da confissão extrajudicial, desde que corroborada a autoria por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório” (AGARESP. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1142136 2017.01.91691-0, JORGE MUSSI, STJ. QUINTA TURMA, DJE DATA:28/06/2018). [...]
(TJ/MT, N.U 0005845-21.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020).

[...] A retratação em juízo, quando dissociada do conjunto probatório, não deve merecer credibilidade, prevalecendo a confissão extrajudicial rica em detalhes sobre o objetivo dos réus de subtraírem o veículo da vítima, mormente se corroborada pelo depoimento judicial de testemunhas oculares e dos agentes policiais que diligenciaram após a ocorrência. Inadmissível a desclassificação de latrocínio para homicídio quando os agentes têm por desígnio a subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel; [...]
(TJ/MT, N.U 0003542-76.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020).

Assim sendo, e notadamente porque as provas angariadas espancam qualquer dúvida quanto ao envolvimento de Pablo no roubo, sua condenação deve ser mantida, consoante recomendam os seguintes arestos:

[...] Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes dos adolescentes que praticaram o delito em questão na companhia e sob orientação do apelante. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0004846-70.2009.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 30/05/2021).

[...] É inconsistente a negativa de autoria consubstanciada em versão da qual nenhuma prova foi feita, em especial se o crime e o apelante foram delatados às minúcias pelos comparsas, e as provas produzidas pela acusação em juízo formam um conjunto probatório harmônico a demonstrar que o acusado não só foi o mentor do crime, como também desfechou os tiros contra a vítima, fugindo em seguida com o veículo subtraído. Assim, comprovada a autoria do delito e o animus dolandi, ou seja, a vontade livre e consciente de praticar o crime de roubo e, por conseguinte o evento morte, não há que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo e nem mesmo em atipicidade da sua conduta. [...]
(TJ//MT, N.U 0001467-03.2014.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).

Também não procede o pedido de absolvição quanto ao crime tipificado no art. 244-B do ECA, consubstanciado no argumento que ‘não foram produzidas provas da menoridade de Bruno’.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
a comprovação da idade da vítima de corrupção de menores não se restringe à certidão de nascimento, podendo ser feita por outros documentos dotados de fé pública, inclusive pela identificação realizada pela polícia civil
”
[...]
(AgRg no HC n. 718.723/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022).

Na delegacia de Polícia, Bruno declarou ter 16 (dezesseis) anos.

A designação de curador para acompanhá-lo confirma a menoridade informada (Id.
141497006 - pág. 46-47).

Na instrução processual ele ratificou sua menoridade
(Id.
141497009 - pág. 1 a 141497011 - pág. 1 – relatório de mídias).

Ademais, “devido ser menor de idade, sua irmã Karolaine Bruna Couto Silva acompanhou o depoimento” (Id. 141497007 - pág. 122-125).

No contexto, não há falar em carência probatória quanto à menoridade de Bruno. Confira-se:

[...] No caso, descabe falar em absolvição do paciente, pois a qualificação feita perante a autoridade policial é idônea para a comprovação da menoridade do adolescente envolvido na prática delitiva, autorizando, desse modo, a condenação do réu pela prática do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
[...] (STJ, HC n. 533.440/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 4/12/2019).

[...] No que concerne ao crime tipificado no art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990, a comprovação da menoridade não se restringe à certidão de nascimento ou à carteira de identidade da vítima, podendo ser realizada a partir de outros documentos oficiais, dotados de fé pública, tais como o Boletim de Ocorrência e o Termo de Qualificação firmado pelas autoridades policial ou judicial; sendo de se pontuar que, por se tratar de delito formal, a configuração da infração penal independe de prova quanto à efetiva corrupção do menor. [...]
(TJ/MT, N.U 1009088-49.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 14/06/2022).

O pedido de exclusão da qualificadora decorrente da restrição de liberdade da vítima tampouco pode ser acolhido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa
” (STJ, AgRg no HC n. 23.301/MS, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019).

In casu
, as provas demonstram que a residência da vítima foi invadida por volta de 19h10mim (Id.
141497006 - pág. 29-30).

Em juízo, ele asseverou que os assaltantes permaneceram no local em torno de 40min (quarenta minutos) e que ficou o tempo todo amarrado.

Logo, resta clara a relevância do período em que a vítima permaneceu encarcerada:

[...] Deve ser mantido o reconhecimento da majorante prevista no inciso V, do § 2.o do art. 157 do Código Penal, quando há provas nos autos de que os agentes mantiveram a restrição à liberdade do ofendido por tempo superior ao necessário para a prática do crime patrimonial, bem como pelo fato da vítima ter sido amarrada e trancada em um quarto. [...]
(TJ/MT, N.U 0002241-42.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 07/05/2022).

[...] Deve ser mantida a majorante prevista no §2.o, inc. V, do art. 157, do Código Penal, quando tanto as declarações prestadas pelas vítimas quanto a confissão dos acusados revelam que os ofendidos permaneceram com a liberdade ambulatorial constrita por aproximadamente uma hora, período juridicamente relevante e superior ao necessário para a execução do crime. [...]
(TJ/MT, N.U 1000163-15.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

Apesar dos argumentos defensivos,
não identifico ilegalidade na exasperação da pena-base do crime de roubo
, que, na sentença, deu-se mediante os seguintes fundamentos:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
exteriorizada exacerbou aquela ínsita ao tipo penal, eis que a conduta delitiva se mostrou extremamente cruel e desproporcional, haja vista que a vítima, totalmente indefesa, foi amarrada,
espancada e esfaqueada
, inclusive sofreu ameaça de ter os dentes quebrados, o que gerou um terror psicológico, além do físico já por ele suportado, tudo de forma impiedosa, se não fosse o grande esforço da vítima para se libertas das amarras provavelmente teria ficado por bastante tempo amarrado e ferido à faca, podendo até agravar seu estado de saúde gerado pela covarde violência e restrição a que foi submetido.

[...]

As circunstâncias não foram normais, já que foi
cometido concurso de vários agentes e com emprego de arma branca
, qual foi utilizada para ferir covardemente a vítima.

[...]

Assim, fixo a pena-base em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
[...]
(Id.

141497008 - pág. 215-217) (sem destaque no original).

Como é cediço, a culpabilidade compreende “
a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem
” (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 18a edição, Ed. Forense, pág. 384 –
e-book
).

Na instrução processual, Luís Guilherme relatou que foi espancado, atingido com um golpe de faca na axila, e que o tempo todo os réus diziam que iriam ‘quebrar seus dentes’.

Luís Carlos dos Santos confirmou que seu filho foi esfaqueado e ameaçado durante o assalto.

Bruno, aliás, confessou que foi o responsável por ‘cortar a vítima’.

A agressão física desproposita autoriza o desvalor da vetorial:

[...] Na espécie, o fato de o roubo ter sido praticado com o emprego de arma branca, além da agressão física dirigida contra uma das vítimas, são circunstâncias idôneas e suficientes para o incremento da pena-base, o qual se deu em proporcional patamar. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 563.219/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 18/3/2020).

[...] As ameaças direcionadas à vítima e agressões sofridas apresentam-se como fundamento idôneo e apto para negativação da culpabilidade, por evidenciarem maior reprovabilidade da conduta diante da violência empregada no roubo, segundo entendimento do c. STJ (HC no 170.817/SP; HC no 529.428/RJ). [...]
(TJ/MT, N.U 1001256-51.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

Ademais, pertinente ressaltar que “
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas)

O entendimento converge com o adotado no Superior Tribunal de Justiça:

[...] É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes
(AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,DJe de 2/3/2016). [...] (STJ, HC 606.212/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).

Assim sendo, nada obsta a consideração do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, II) na primeira etapa da dosimetria.

De mais a mais, “
no que tange ao uso de arma branca no roubo, a jurisprudência do STJ permite que ela seja valorada como circunstância judicial negativa após o advento da Lei n. 13.654/2018, que configurou novatio legis in mellius ao afastar essa hipótese de causa de aumento de pena” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 742.237/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022).

Destarte, não há ilegalidade a ser sanada.

No que tange ao reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo, a sentença não merece reparos.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
quando o agente, mediante uma única ação ou omissão, provoca dois ou mais resultados típicos, deve ser punido pela pena mais grave, ou uma delas, se idênticas, aumentada de um sexto até a metade, através do sistema da exasperação
” (Código Penal Comentado, 18a edição, Ed. Forense, pág. 451 –
e-book
).

No Superior Tribunal de Justiça também é firme o entendimento que “
incide em concurso formal de crimes o agente que, mediante uma só ação, pratica roubo contra vítimas diferentes, haja vista a vulneração de patrimônios distintos” [...]
(AgRg no AREsp n. 1.355.879/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 14/5/2021).

É exatamente o caso dos autos.

O conjunto probatório demonstra que, além dos itens de propriedade de Luís Guilherme (carro, roupas, etc.), os réus subtraíram diversos objetos de trabalho que pertenciam a
Luís Carlos dos Santos, como bomba de água, aparelho de solda, bomba à vácuo, que estavam na oficina dele, localizada atrás da residência.

Logo, não há falar em crime único:

[...] Independente de se tratar de membros de uma mesma família, se forem subtraídos bens particulares de cada indivíduo, mediante uma só ação, não há que se falar em crime único, devendo ser aplicado, neste caso, o disposto no artigo 70, do Código Penal [...]
(TJ/MT, N.U 0011305-71.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).

[...] Fica caracterizado o concurso formal, e não apenas um crime, quando, em um único evento, o roubo é perpetrado em violação a patrimônios de diferentes vítimas, sendo que o fato delas pertencerem a uma mesma família não faz necessariamente comuns os bens lesados. Da forma como praticado o crime em comento, a grave ameaça empregada, bem como em razão da prática ter atingido patrimônios distintos de vítimas diferentes, demonstrada está, com perfeição, a figura jurídica do concurso formal, descrito no artigo 70 do Código Penal, não havendo que se falar na exclusão do concurso de crimes em voga. [...]
(TJ/MT, N.U 0004453-13.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).

Anoto ainda que, conforme reiterada jurisprudência, “
a exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em concurso formal, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Assim, aplica-se a fração de aumento de
1/6 pela prática de 2 infrações
; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
” (STJ, AgRg no AREsp 1910762/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021) (sem destaque no original).

De tal sorte, vê-se que o aumento aplicado na sentença – 1/6 (um sexto) – está em sintonia com a orientação.

Por fim, embora a defesa busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, também nesse ponto o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.
(TJ/MT, N.U 0003207-81.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022